Tribunal: STF
Processo: ARE 1391800
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A fundamentação genérica desenvolvida na petição recursal para defender a repercussão geral não permite que se depreenda qual é a matéria constitucional suscitada no apelo extremo.



    2. Agravo regimental não provido.